Tribunal: TJSP
Processo: 2259641-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06) – Pleito de liberdade provisória – Sentença condenatória proferida durante o trâmite do writ, com a revogação da custódia cautelar processual – Expedição e cumprimento de alvará de soltura – Perda superveniente do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259641-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente WILLIAN
DOS SANTOS SILVA e Impetrante GLAUBER BEZ, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 19a CJ DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o habeas corpus, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
2
Habeas corpus no 2259641-03.2020.8.26.0000 - Processo Digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
São
Roque
(Processo
no
1501334-45.2020.8.26.0567)
Impetrante: Glauber Bez (advogado)
Paciente: Willian dos Santos Silva

Voto no 13331
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput
e § 4o, da Lei no 11.343/06) Pleito de liberdade provisória
Sentença condenatória proferida durante o trâmite do writ,
com a revogação da custódia cautelar processual

Expedição e cumprimento de alvará de soltura
Perda
superveniente do objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Glauber Bez, com pedido liminar, em favor de
Willian dos Santos Silva, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal
da
Comarca
de
São
Roque
(Processo
no
1501334-45.2020.8.26.0567).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e, inobstante a
ausência de requisitos do artigo 312 do CPP, teve a prisão convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea. Discorre sobre
os fatos e destaca que a quantidade de drogas apreendida é diminuta o
que, em caso de condenação, conduziria à aplicação do redutor do § 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas ou à desclassificação para o delito do
artigo 28 da Lei no 11.343/06. Tece comentários à atual de situação de
pandemia e à Recomendação no 62/2020 do CNJ, cujos requisitos afirma
estarem presentes.
Requer a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a
aplicação de medidas alternativas ao cárcere (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
3
Indeferida a liminar pelo Exmo. Des. César Augusto
Andrade de Castro (fls. 124/126), foram prestadas informações (fl. 129).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de julgar prejudicado o writ (fls. 132/134).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, verifica-se que o paciente foi condenado
em 04.11.2020 como incurso no artigo 33, caput (com incidência do
redutor do § 4o no coeficiente de 2/3), da Lei de Drogas, ao cumprimento
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194
(cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo; revogada
a custódia cautelar processual e determinada a expedição de alvará de
soltura cumprido em 05.11.2020 (fls. 117/123 e 129/132 dos autos
originários).
Assim sendo, há evidente perda superveniente do
objeto deste remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator